Tribunal: TJDFT
Processo: 0716644-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0716644-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PLANEJAR SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA AGRAVADO: CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES PLANALTO LTDA - ME D E C I S Ã O Considerando o pedido da causídica, constante do ID 71591196, bem como o atestado médico anexado aos autos, DEFIRO o pedido. Após o lapso de tempo, voltem conclusos os autos. P.R.I. Brasília, 13 de maio de 2025 13:10:59. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador